Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700066-93.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA BASTOS CARVALHO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA BASTOS CARVALHO D E S P A C H O FERNANDA BASTOS CARVALHO e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77503672. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator